Tribunal: TCU
Processo: 040.307/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada em razão de obstrução à fiscalização que trata de acompanhamento da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos praticados no âmbito da negociação e da celebração de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de fiscalização da SeinfraOperações, em razão da sonegação de documentos e obstrução à fiscalização do Tribunal por parte da ex-Advogada-Geral da União, no âmbito do TC Processo 035.857/2015-3 , que trata de acompanhamento da legalidade, da legitimidade e da economicidade dos atos praticados para a celebração de acordo de leniência com a Odebrecht S/A, à luz da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. conhecer a representação, com fulcro nos arts. 235 e 237 do RITCU, e arquivá-la sem julgamento de mérito, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 298 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão à responsável e à Advocacia Geral da União.